Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-87.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702490-87.2025.8.07.0007 RECORRENTE: GILMAR PEREIRA MARQUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTIVO. MANUTENÇÃO DO PRAZO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso apresentado pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotivo, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em analisar: a) o pleito absolutório formulado pela defesa, diante da alegada atipicidade da conduta ou insuficiência de provas aptas a condená-lo; b) o reconhecimento da contribuição da vítima para o resultado morte; c) o pedido de redução do prazo para obter habilitação ou permissão para conduzir veículo automotivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando os depoimentos dos autos em conluio com a perícia técnica indicaram que apesar de a vítima ter atravessado o sinal vermelho de um semáforo para pedestres, o acusado conduzia um ônibus em velocidade muito superior à permitida para a via, sendo a causa principal do acidente que provocou o resultado morte. 4. Deve ser reconhecida a contribuição da vítima para o acidente que resultou em sua morte, quando os elementos probatórios indicaram que ela atravessou um semáforo que estava fechado para pedestres. 5. Mantém-se o prazo de suspensão do direito de obter habilitação ou permissão para conduzir veículo automotivo, quando o mesmo obedeceu aos critérios utilizados na fixação da pena privativa de liberdade, além de ter sido fixado em patamar razoável e proporcional. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, buscando o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e a sua consequente absolvição. Ressalta que as provas demonstram que o recorrente agiu diligentemente, não ofendeu o dever objetivo de cuidado e que o resultado decorreu exclusivamente da conduta da vítima, que atravessou a via contra o semáforo, rompendo o nexo causal e excluindo a previsibilidade objetiva do resultado; b) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 619 do Código de Processo Penal, asseverando que o acórdão incorreu em omissão relevante, deixando de analisar provas técnicas e científicas essenciais apresentadas pela defesa (como estudos sobre tempo de reação, impossibilidade de frenagem total, vídeos que comprovam a manobra de desvio e discrepâncias no laudo), limitando-se a reproduzir a conclusão pericial, o que configura ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 302, §1o, inciso IV, do Código de Trânsito de Brasileiro, sustentando que o órgão julgador aplicou indevidamente a causa de aumento do artigo 302, §1o, IV, do CTB apenas pelo fato do recorrente ser motorista profissional, embora a condução de veículo coletivo não tenha influenciado o resultado, que decorreu exclusivamente da conduta da vítima, configurando erro de direito. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às alíneas “a” e “b” supramencionadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porque “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 13 do Código Penal, 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e 302, §1o, inciso IV, do Código de Trânsito de Brasileiro, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028